Tribunal: TJDFT
Processo: 0707063-04.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Roubo. Desclassificação para furto. Corrupção de menores. Documento hábil. Resistência. Lesão corporal. Provas. Regime prisional. Gratuidade de justiça.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas, como o depoimento dos policiais e a prisão em flagrante do réu.
2 - Se o acusado anunciou o assalto e levou a mão à cintura, fazendo com que a vítima acreditasse que ele estava armado e podia subtrair-lhe o aparelho celular sem resistência, o crime é de roubo e não de furto por arrebatamento.
3 – No crime de corrupção de menor, para se reconhecer a menoridade da vítima, necessária prova por documento hábil, assim entendido como aqueles dotados de fé pública, desde que façam referência expressa aos documentos oficiais de identificação civil, dos quais foram extraídas as informações da idade do menor (tema 1052).
4- A simples declaração das adolescentes à autoridade policial sobre a idade e data de nascimento, ainda que prestadas na delegacia especializada de proteção à criança e ao adolescente, não pode ser considerada como documento hábil para provar a menoridade e, em consequência, condenar o apelante pelo crime de corrupção de menores.
5 – Comete o crime de resistência o agente que se opõe ativamente à execução de ato legal, (voz de prisão em flagrante), ao empreender fuga e entrar em luta corporal com o policial, que teve de sacar arma de fogo para contê-lo.
6 – A falta de exame de corpo de delito não impede seja reconhecida a materialidade do crime de lesão corporal qualificada, quando comprovada por fotografias e declarações da vítima e dos policiais que prenderam o réu em flagrante.
7 – Se o conjunto probatório não é suficiente para provar que o réu agiu com dolo ao tentar se desvencilhar da vítima, que corria atrás dele, juntamente com os policiais, tentando capturá-lo e se desequilibra e cai, lesionando o joelho, é de se afastar o crime de lesão corporal.
8 – Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
9 - Apelação do réu provida em parte. Negado provimento à apelação do Ministério Público.